Tribunal: STF
Processo: RE 98376
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
-PENAL. CONDENAÇÃO A PENA DE DETENÇÃO. INCIDENCIA DO ART. 325, INC.
I, DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A
CONSTITUIÇÃO. RESGUARDA-SE A PLENA DEFESA PELA PUBLICAÇÃO DA PAUTA
48 HORAS ANTES DO JULGAMENTO. DESCABIMENTO DE REPUBLICAÇÃO DA PAUTA
SE O PROCESSO DEIXOU DE SER JULGADO NA SESSAO ANTERIOR. OUTROSSIM,
NÃO OCORRE MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 146. INTELIGENCIA DAS
REGRAS DOS ARTS. 117, IV, DO C.PENAL, E 389 DO COD.PROC.PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.